Tribunal: TJMT
Processo: 1002300-50.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002300-50.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (AGRAVANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (AGRAVADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDICTO MIGUEL CALIX FILHO - CPF: 921.937.061-15 (ADVOGADO), PAULO CESAR SCHMIDT - CPF: 405.692.760-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – DISTINÇÃO ENTRE AS QUESTÕES A SEREM JULGADAS POR MEIO DO IRDR N.
1019264-42.2019.8.11.0000, TEMA 3 E A DECISÃO DO RELATOR QUE NÃO RECEBEU O APELO
ANTE A SUA DESERÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1007 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1.

De fato, o cerne da controvérsia recursal, nos autos da Apelação
,
versa sobre o
IRDR
no 1019264-42.2019.8.11.0000, Tema 3, contudo, há distinção entre as questões a serem julgadas por meio do referido Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas e a decisão do Relator que não conheceu do apelo em razão da deserção.

2.

No caso, não há se falar em nulidade, uma vez que a decisão não tratou da legitimidade do Sindicato dos Trabalhadores da Educação-SINTEP, para substituir os servidores contratados temporariamente no que tange no pedido de declaração da nulidade dos contratos temporários, bem como no recebimento dos valores referente a 1/3 (um terço) de férias, ao 13o salário e ao depósito de FGTS, conforme exposto no IRDR, pelo contrário, analisou questão prejudicial que inviabiliza o conhecimento do recurso, pois a parte Agravante, não comprovou o pagamento do preparo recursal, não atendendo a exigência do art. 1.007 do CPC.

3.

Não é possível efetuar o preparo em sede posterior, uma vez que no momento da interposição do recurso deve o recorrente juntar suas razões, bem como a prova do recolhimento das custas, tudo simultaneamente, caso contrário, restará consubstanciada a preclusão consumativa.

4.

Dessa forma, configurada a deserção, existe justo impedimento para análise do recurso, inclusive, para cumprimento automático de suspensão contida em IRDR.

5.

Agravo Desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO N.
1002300-50.2016.8.11.0000

EMBARGANTE:
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP/MT

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
, interposto pelo
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP
, em face da decisão monocrática que não conheceu o Recurso de Apelação Cível n.
1002300-50.20168.11.0000, ante a deserção.

Afirma que,
a decisão não deve prosperar
, em razão do IRDR
no 1019264-42.2019.8.11.0000, Tema 3:

Fixar legitimidade da entidade sindical (Sindicato dos Trabalhadores da Educação-SINTEP), para substituir os servidores contratados temporariamente no que tange no pedido de declaração da nulidade dos contratos temporários, bem como no recebimento dos valores referente a 1/3 (um terço) de férias, ao 13o salário e ao depósito de FGTS.

Argumenta que, as demandas que versam sobre as mesmas questões, estão suspensas até o julgamento
do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), contudo, o Relator, à época, não observou tal determinação.

Diante desse contexto, aduz que, é nula a decisão recorrida, pois foi proferida durante a
ordem de suspensão das ações em curso que versam sobre o tema do IRDR.

Dessa forma, requer o provimento do recurso, para que seja anulada a decisão que não conheceu do Recurso de Apelação Cível n.
1002300-50.20168.11.0000, ante a deserção, que seja, ainda, determinado a suspensão dos autos até o julgamento
do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 1019264-42.2019.8.11.0000.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado,

trata-se de recurso de
Agravo Interno
, interposto pelo
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP
, em face da decisão monocrática que não conheceu o Recurso de Apelação Cível n. 1002300-50.20168.11.0000, ante a deserção.

Pois bem.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trechos da decisão combatida:

Extrai-se dos autos que o Apelante, SINTEP/MT, não procedeu o recolhimento do preparo quando da interposição do recurso, bem como deixou de recolhê-lo, posteriormente, quando o seu pedido de justiça gratuita fora indeferido
.

Isto posto, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007 dispõe que
“No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”

Outrossim, o Apelante não se encontra entre os dispensados de tal ônus, a teor do rol previsto no § 1o do citado dispositivo.

Por consequência, não tendo o Apelante regularizado a questão de admissibilidade do recurso, a deserção é medida que se impõe, devendo o processo não ser conhecido, nos termos do artigo 932, III, do CPC.

APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE PREPARO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO – ART. 1.007, §4o - RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO – RECURSO DESERTO - RECURSO NÃO CONHECIDO. “Não promovendo o preparo recursal dentro do prazo legal, mesmo após devidamente intimado para recolher em dobro, aplica-se a penalidade estabelecida no art. 1.007, do CPC/15, com o não conhecimento do recurso
. (N.U 0113101-42.2017.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 06/12/2017).” (N.U 0000382-96.2014.8.11.0041, EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)

Com efeito, tendo-se em vista que o objeto do recurso do Município de Cuiabá estreita-se à justiça gratuita outrora concedida ao SINTEP/MT, mas já revogada, fica caracterizada a perda superveniente do objeto, que prejudica a análise do recurso.

Neste espeque, a redação dada ao artigo 932 do CPC, cujo objetivo maior é a celeridade da prestação jurisdicional, permite que o Relator não conheça do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Por sua vez, o art. 51, XV, primeira parte do RITJMT, dispõe que, compete ao Relator julgar pedido “
que haja perdido o seu objeto
”.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
dos recursos de Apelação. [Destaquei].

De fato, o cerne da controvérsia recursal, nos autos da Apelação interposta
pelo
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP,
versa sobre o IRDR no 1019264-42.2019.8.11.0000, Tema 3, contudo, há distinção entre as questões a serem julgadas por meio do referido Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas e a decisão do Relator que não conheceu do apelo em razão da deserção.

No caso, não há se falar em nulidade, uma vez que a decisão não tratou da legitimidade do Sindicato dos Trabalhadores da Educação-SINTEP, para substituir os servidores contratados temporariamente no que tange no pedido de declaração da nulidade dos contratos temporários, bem como no recebimento dos valores referente a 1/3 (um terço) de férias, ao 13o salário e ao depósito de FGTS, conforme exposto no IRDR, pelo contrário, analisou questão prejudicial que inviabiliza o conhecimento do recurso, pois a parte Agravante, não comprovou o pagamento do preparo recursal, não atendendo a exigência do art. 1.007 do CPC:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Cumpre registrar que, não é possível efetuar o preparo em sede posterior, uma vez que no momento da interposição do recurso deve o Recorrente juntar suas razões, bem como a prova do recolhimento das custas, tudo simultaneamente, caso contrário, restará consubstanciada a preclusão consumativa.

Ademais, o Agravante não atendeu a intimação que determinava o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, conforme certidão de ID 27849976.

Dessa forma, configurada a deserção, existe justo impedimento para análise do recurso, inclusive, para cumprimento automático de suspensão contida em IRDR.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021